Tribunal: TCU
Processo: 002.072/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2333/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso IV, 235 e 237, do Regimento Interno e art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 002.072/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.5. Representação legal: Daniella Vitelbo Aparicio Pazini Riper (174987/OAB-SP), representando Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; 1.6.3. encaminhar cópia deste acórdão e das instruções às peça 66 a 68 ao representante e à Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos; 1.6.4. arquivar os presentes autos.